Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA DA RÉ. ENTREGA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE EMPRÉSTIMO. VALOR PEDIDO. DEVIDO.
1. É cediço que ao pagar a dívida em seu próprio nome, o terceiro (no caso, garantidor) não fica sub-rogado nos direitos do credor, mas tem direito ao reembolso do que dispendeu. Contudo, no caso vertente, o autor não se desincumbiu de comprovar sua condição de garante no negócio jurídico envolvendo o veículo em questão.
2. Considerando as provas colacionadas aos autos; a revelia da ré, com a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor; a ausência de comprovação da condição de garante e de pedido referente ao reembolso do que pagou no negócio jurídico envolvendo o veículo, a manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento da quantia de R$400,00 é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.